Tribunal: TJBA
Processo: 8001630-55.2021.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão julgador: ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001630-55.2021.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GEOVANE BEZERRA DA SILVA

Advogado(s)
:
GISLENE PAOLA BARROS NASCIMENTO

APELADO: JOSE RISOMAR DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MAX LIMA E SILVA DE MEDEIROS, CICERA JAIRA LIMA CAVALCANTI

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS. VULNERABILIDADE FINANCEIRA VERIFICADA. SAÚDE ENFRAQUECIDA. RELATÓRIOS MÉDICOS. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA ACOSTADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça à parte recorrida, ora agravante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em averiguar o atendimento, pela parte agravante, dos requisitos para concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, indeferida em decisão.

III. Razões de decidir

3. Os autos não contêm nenhum elemento que afaste a presunção de insuficiência de recursos da apelante, o que seria suficiente para deferimento da gratuidade de justiça.

4. Em verdade, os documentos acostados corroboram com a declaração de hipossuficiência, demonstrando que os rendimentos da agravante não permitem a quitação das despesas sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.

5.
In casu
, verifica-se evidenciada a necessidade de provimento do recurso, uma vez que os autos cuidaram de indicar que a requerente é professor aposentado que faz jus ao benefício da gratuidade.

6. O recorrente, portanto, se encaixa no conceito de vulnerabilidade econômica que legitima a concessão da gratuidade da justiça, sobretudo considerando a presunção relativa da Lei nº. 1.060/50 e do CPC/2015.

8. Portanto, cabível o provimento do recurso, uma vez que,

no caso em apreço
,
observa-se que o indeferimento do pedido pode vir a macular a efetividade da garantia do acesso à justiça – art. 5º, XXXV CF/88.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e provido.

Dispositivos relevantes utilizados: arts. 98 e 99, §3º do CPC e art. 5º, XXXV da CF.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001630-55.2021.8.05.0146
, em que figuram como apelante GEOVANE BEZERRA DA SILVA e como apelada JOSE RISOMAR DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema

Ana Conceição Barbuda Ferreira

Juíza Convocada Relatora